Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CUSTAS HOSPITALARES DECORRENTES DA MORA DO ENTE ESTATAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE INDENIZAR NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO REMANESCENTE. HABITAÇÃO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não houve apreciação do juízo quanto ao dever ou não de indenizar do ente público. A análise do tema pelo Tribunal de Justiça configura supressão de instância: o recurso, neste tópico, não deve ser conhecido.
2. O art. 110, do Código de Processo Civil, dispõe “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .”.
3. A morte de qualquer das partes enseja a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, mediante habilitação (artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692, do CPC).
4. No caso, o pedido da inicial não se encerra apenas na obrigação de fazer do Distrito Federal em fornecer leito de UTI de cujus, também requer a condenação do ente público ao pagamento das despesas hospitalares enquanto não fosse possível a referida transferência.
5. Apesar de o falecimento do autor ter ensejado a perda superveniente do objeto de sua transferência para leito de UTI, o mesmo não aconteceu quanto ao pedido remanescente para que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares. Trata-se de direito patrimonial e, não de direito intransmissível. Deve o feito prosseguir para o enfrentamento do mérito dessa questão, com a substituição processual da parte ativa pelos herdeiros (Precedente STJ).
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.